Tribunal: TJBA
Processo: 8010425-66.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010425-66.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOCAEIS MARIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANNA CHRISTINA KHOURI MARIANO DOS SANTOS

AGRAVADO: INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A

Advogado(s)
:
GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA QUEIROZ, EDUARDO MUZZI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE ANTERIORMENTE DEFERIDA. EXTINÇÃO DE RECONVENÇÃO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O agravante interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a suspensão dos efeitos da decisão, alegando que o despacho que recebeu a reconvenção e deferiu a gratuidade, transitou em julgado, aduzindo a aplicação da disposição contida na súmula 424 do STF.

2. Quanto a alegação de impossibilidade de revogação da concessão da gratuidade, tem-se que uma vez concedido o benefício, pode ser revogado, se houver nos autos circunstâncias contrárias ao deferimento, não havendo coisa julgada em relação a concessão da gratuidade.

3. O questionamento ora posto sob apreciação, consiste na análise da possibilidade de a decisão que acatou o processamento da reconvenção ser ou não passível de convalidação, mesmo que seu teor seja contrário ao regramento legal, afirmando que ao presente caso, cabe a aplicação da súmula 424 do STF que estabelece: Transita em julgado o despacho saneador de que não houve recurso, excluídas as questões deixadas, explícita ou implicitamente, para a sentença
.

4. Nesse sentido, o art. 283 do CPC estabelece que o
“erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados”
,
in casu
, tratando-se de ato incompatível com o rito processual, não se trata de ato passível de aproveitamento.

5. No que se refere a não aceitação da reconvenção, verifica-se que a ação de origem obedece ao rito especial previsto no Decreto-lei n.º 3.365/41, em razão da utilidade pública da servidão pretendida, tratando-se a agravada de concessionária de uma autarquia federal (ANEEL), prestadora de serviço público.

6. Desta feita, por tratar-se de servidão administrativa, regida pelo Decreto-lei n.º 3.365/41, em seu art. 20, afigura-se a delimitação da matéria objeto da contestação, restrita a alegação de vicio processual e impugnação do preço, não cabendo a apresentação de reconvenção cujos pedidos são: lucros cessantes, danos emergentes, dano moral, alegação de abuso de autoridade e litigância de má-fé, uma vez que a reconvenção é incompatível com o procedimento estabelecido no Decreto.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.°
8010425-66.2022.8.05.0000
, em que é agravante
, JOCAEIS MARIANO DOS SANTOS

e agravado, INTERLIGACAO ELETRICA PARAGUACU S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2022.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça